Tribunal: TJSP
Processo: 0037441-78.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO TIRADA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VALOR DADO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PARTE RÉ QUE NÃO FAZ PARTE DO ELENCO DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.053/2019. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E, PORTANTO, DO COLÉGIO RECURSAL. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO TIRADA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VALOR DADO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PARTE RÉ QUE NÃO FAZ PARTE DO ELENCO DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.053/2019. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E, PORTANTO, DO COLÉGIO RECURSAL. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, COMPETENTE A C. 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, ORA SUSCITADA.